Tribunal: TJSP
Processo: 1018215-64.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
DOAÇÃO. OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO QUE ENSEJARIA NULIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA AUTORA. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA. FORMULAÇÃO MERAMENTE GENÉRICA. RECURSO, ADEMAIS, QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DETERMINANTES DA SENTENÇA. ARTIGOS 932, II E 1010, III DO CPC. ELEMENTOS

Ementa:
DOAÇÃO. OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO QUE ENSEJARIA NULIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA AUTORA. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA. FORMULAÇÃO MERAMENTE GENÉRICA. RECURSO, ADEMAIS, QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DETERMINANTES DA SENTENÇA. ARTIGOS 932, II E 1010, III DO CPC. ELEMENTOS ENSEJADORES DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 548 E 549 DO CC, ADEMAIS, QUE NÃO FORAM MINIMAMENTE DEMONSTRADOS. ARTIGOS 320 E 373, I CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE FAZIA DE RIGOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.